Tribunal: TJES
Processo: 0001307-71.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001307-71.2017.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN DA SILVA COUTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). PENA FIXADA EM 01 ANO DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO DO ART. 109, V, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que condenou o réu como incurso no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples. O apelante alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, tomando-se por base a pena concretamente aplicada na sentença condenatória e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença, conforme arts. 109 e 110, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do CP) e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP).

4. Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia.

5. No caso, o apelante foi condenado à pena definitiva de 01 ano de reclusão; a denúncia foi recebida em 09/11/2017, e a sentença proferida em 24/06/2025, com trânsito em julgado para a acusação em 27/06/2025, quando o Ministério Público tomou ciência da decisão sem recorrer.

6. O prazo prescricional, de acordo com o art. 109, V, do CP, é de 04 (quatro) anos para penas iguais ou superiores a 01 ano e que não excedam 02 anos. O intervalo entre o recebimento da denúncia e a sentença supera esse período, configurando a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

7. O reconhecimento da prescrição retroativa extingue a punibilidade e anula todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, prejudicando o exame de mérito do recurso.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, transitada em julgado a sentença para a acusação, regula-se a prescrição pela pena aplicada, sendo devida a declaração de extinção da punibilidade quando superado o prazo legal (TJES, ApCrim nº 0000749-22.2017.8.08.0002, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.06.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação.

2. Ultrapassado o prazo previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade.

3. O reconhecimento da prescrição retroativa alcança todos os efeitos da condenação, penais e extrapenais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0000749-22.2017.8.08.0002, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.06.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0001307-71.2017.8.08.0041

APELANTE: LUAN DA SILVA COUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: D
ESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUAN DA SILVA COUTO

em face da r. sentença (ID 16698425) proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 16698433), o Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

Em contrarrazões (ID 16698536), o Apelado requer o
provimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16798971) também pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

A prescrição, como é cediço, representa a perda do poder-dever de punir do Estado pelo decurso do tempo, constituindo matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

A modalidade retroativa da prescrição, por sua vez, tem como marco de cálculo a pena efetivamente aplicada na sentença, sendo aferida em períodos anteriores à sua prolação, desde que tenha ocorrido o trânsito em julgado para a acusação ou tenha sido improvido o seu recurso. Tal regramento está expressamente previsto no artigo 110, §1º, do Código Penal, que dispõe:

Art. 110 - A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso vertente, o Apelante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público foi intimado da sentença condenatória e manifestou ciência, em 27/06/2025, sem interpor recurso (ID 16698432), operando-se, assim, o trânsito em julgado para a acusação, requisito indispensável para a análise da prescrição retroativa.

Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 09/11/2017 (fl. 21, ID 16698424) e a sentença condenatória foi proferida em 24/06/2025 (ID 16698425), verifica-se que o lapso temporal entre esses eventos ultrapassa o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal para penas iguais a 01 (um) ano ou, sendo superiores, não excedam a 02 (dois) anos.

Desta forma, é forçoso reconhecer que a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva anula todos os efeitos da condenação, tanto os principais quanto os secundários, penais e extrapenais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. [...] 4. Com a pena fixada em 6 meses de detenção e sem recurso da acusação, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP), nos termos do art. 110, §1º, do mesmo diploma legal. 5. Ausente causa interruptiva superveniente, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a extinção da punibilidade. 6. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000749-22.2017.8.08.0002, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação no Diário: 12/05/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do Recurso Especial, por perda do objeto. Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-AREsp 763.414; Proc. 2015/0199416-6; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/06/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante
LUAN DA SILVA COUTO
, já qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV; 109, V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.